Tribunal: STF
Processo: Rcl 51727
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido na ADPF 828. Determinação de demolição da área objeto de litígio. Ato reclamado, proferido em sede de embargos de terceiros, em que consignada a ausência de comprovação da condição de terceiros pelos ora reclamantes e da posse sobre o bem objeto da medida constritiva. Reclamantes não integram a relação processual formada na origem. Ilegitimidade ativa ad causam. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Marcelo Rodrigues da Silva Soares, Maria de França Pereira e Izaqueo da Silva em face de decisão proferida pelo 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 2003180-24.2022.8.26.0000, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF.



    2. Os reclamante narram tratar-se na origem de ação demolitória, proposta pelo Município de Itapecirica da Serra/SP, ante a suposta ocupação irregular de terreno que já foi leiloado, construídas as moradias em área de preservação permanente e de proteção aos mananciais.



    Indeferido inicialmente o pedido liminar, o Município manejou agravo de instrumento, ocasião em que concedida a tutela cautelar.



    Mantido o cumprimento da ordem para prosseguimento do pedido demolitório após a rejeição dos embargos de terceiros opostos pelos reclamantes.



    3. Alegam que o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 828, ao determinar a remoção de famílias vulneráveis, cuja ocupação ocorreu após a pandemia, sem lhes garantir um local para morar.



    4. Requer, em medida liminar, a suspensão da ordem de demolição comandada na decisão reclamada ou o condicionamento dos atos de remoção às diretrizes dispostas na Resolução do CNJ nº 10/2018. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que, observado o entendimento firmado na ADPF 828, seja respeitado o prazo de suspensão da ordem de demolição até final de março de 2022.



    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária, bem como de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da presente reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADPF 828, tendo em vista a determinação de demolição de moradias pertencentes a famílias vulneráveis, supostamente construídas em área de preservação ambiental.



    3. Ao exame da ADPF 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, a partir da ponderação entre os direitos de propriedade e possessórios e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em determinadas situações. Transcrevo a ementa da decisão monocrática: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    (ADPF 828 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.6.2021)



    4. Importante ressaltar que o impedimento à remoção de famílias vulneráveis durante a crise sanitária foi reforçado pela edição da Lei nº 14.216/2021 – que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021 –, bem como pela nova decisão proferida na ADPF 828, mediante a qual prorrogada a suspensão dos despejos até 31.3.2022, caso o prazo não seja elastecido pelo legislador, uma vez ainda persistentes os efeitos da pandemia.



    Colho a ementa da tutela provisória incidental referendada pelo Plenário:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    7. Medida cautelar incidental ratificada.”



    (ADPF 828 TPI-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual Extraordinária de 6.12.2021 a 8.12.2021, DJe 10.02.2022)



    5. Nos autos de origem – ação demolitória proposta pelo Município de Itapecerica da Serra/SP –, foi inicialmente indeferido o pedido de tutela antecipada.



    6. Por sua vez, ao exame do agravo de instrumento, a 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deu provimento ao recurso para conceder a tutela de urgência e autorizar a demolição das edificações, nos seguintes termos:



    “AÇÃO DEMOLITÓRIA PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO NCPC (LEI N° 13.105/2015). EDIFICAÇÕES FLAGRANTEMENTE CLANDESTINAS, PRECÁRIAS E DANOSAS AO MEIO AMBIENTE. DEFERIMENTO DA LIMINAR QUE SE MOSTRA PREMENTE, A FIM DE EVITAR A CONSOLIDAÇÃO E A IRREVERSIBILIDADE DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE. DECISÃO REFORMADA PARA CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA E AUTORIZAR A DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES. RECURSO PROVIDO. 



    [...]



    O MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA propôs ação demolitória contra “TAMBAQUI ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/C LTDA.” e OUTROS, devido à invasão e prática de dano ambiental em área de preservação ambiental (situada na Alameda Ametista, Jardim Montesano, rua Mongaguá, nº. 75 esquina, com a rua Oceania, Itapecerica da Serra/SP).



    A concessão da tutela provisória de urgência depende da plausibilidade do direito invocado e, sobretudo, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 



    [...]



    Preservado o entendimento do magistrado a quo, tais requisitos encontram-se presentes.



    A ocupação é flagrantemente clandestina, precária e ilegal, sobretudo porque tem como objeto área de preservação ambiental.



    No local, vem ocorrendo uma série de atos ilícitos, tais como furto de água e energia elétrica, promoção de queimadas, demarcação de lotes através de piquetes e o descarte indiscriminado de resíduos sólidos.



    Há prova documental, ademais, a evidenciar a absoluta impossibilidade de regularização da área invadida.



    Nesse contexto, não parece haver justificativa para se protelar a adoção de medidas tendentes a fazer cessar, imediatamente, a indiscriminada ação contra o meio ambiente e às leis urbanísticas locais.



    Quanto mais se protela a atuação estatal, maiores serão os prejuízos. 



    A tutela de urgência tem como finalidade evitar a consolidação e a irreversibilidade dos ilícitos urbanísticos e ambientais.



    Como bem observou o Procurador de Justiça:



    “A inicial segue instruída com farta documentação, inclusive com fotografias revelando a precariedade dos barracos, tudo a evidenciar ação orquestrada de invasão clandestina e organizada através da qual se pretende promover o fracionamento e a ocupação do solo em área de preservação permanente, o que reclama resposta estatal rápida de modo a evitar mal maior” (fl. 402).



    Por tais razões, reforma-se a r. Decisão agravada e concede-se a tutela de urgência para autorizar a demolição das edificações, nos moldes postulados.



    Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.”



    7. Em seguida, determinada, pelo Juízo de primeira instância, a expedição de mandado para demolição das edificações:



    “[...]



    Nesse contexto, diante do notório interesse público envolvido na demanda, e a fim de dar cumprimento à liminar deferida pelo v. Acórdão a fls. 516/521, determino a expedição do competente mandado para demolição das edificações localizadas dentro do perímetro indicado no croqui de fls. 24 e respectiva citação de todos os ocupantes para que apresentem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do processo à revelia.



    Determino ainda a expedição de ofícios à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Município de Itapecerica da Serra, bem como ao Conselho Tutelar para ciência e eventuais providências.



    Os ofícios deverão ser encaminhados pela Serventia, por e-mail, bem como acompanhar o mandado a ser expedido, para que o Sr. Oficial de Justiça responsável pela diligência convoque os órgãos supramencionados, com a finalidade de viabilizar o cumprimento do ato.



    A liminar deverá ser cumprida com a necessária cautela, ficando desde logo autorizado o arrombamento e requisição de força policial, conforme a prudente avaliação do Oficial, servindo a presente decisão como ofício.



    4. Por fim, intime-se o Ministério Público Estadual e à Defensoria Pública Estadual para ciência e eventuais providências que entenderem cabíveis.



    Intimem-se”



    8. A seu turno, os ora reclamantes opuseram embargos de terceiros nos autos subjacentes, requerendo a concessão de liminar para suspensão da ordem de demolição. O pedido foi indeferido, ausente demonstração da condição de terceiros, em decisão assim justificada (ato reclamado):



    “I. MARCELO RODRIGUES DA SILVA SOARES, MARIA DE FRANÇA PEREIRA e IZAQUEO DA SILVA opuseram embargos de terceiro frente ao MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, tendo requerido a concessão de liminar para suspensão da ordem de demolição expedida nos autos da ação nº 1002422-05.2020.8.26.0268, a qual foi deferida pela d. Magistrada “a quo”, nos termos da decisão de fls. 918/920 da ação principal (proc. Nº 1004872-81.2021.8.26.0268).



    Contra esta decisão se insurge o Município de Itapecerica da Serra, almejando a sua reforma. Aduz, em resumo, que não há identificação na inicial dos embargos de quais propriedades os embargantes alegam ter a posse, sequer existe provas da posse do imóvel; que não cabe liminar frente à Fazenda municipal; que os embargantes são invasores de imóvel particular, tendo cometido diversas degradações ambientais em APP; que a ordem de demolição dos barracos foi mantida em segundo grau, devendo ser respeitada, não trazendo os embargantes quaisquer elementos que possibilite a suspensão da ordem, ainda mais por se tratar de Bioma da Mata Atlântica; que o imóvel da antiga empresa Tambaqui foi leiloado, sendo certo que os invasores estão impedindo, inclusive, de os novos proprietários tomarem posse da propriedade, cometendo crimes ambientais de toda sorte, tudo a ensejar o acolhimento do recurso.



    É O RELATÓRIO.



    II. Considerando que, consoante os artigos 677 e 678 do CPC, exige-se, para o deferimento liminar do efeito suspensivo dos embargos de terceiros, a prova da condição de terceiro e de sua posse sobre o bem objeto da medida constritiva, o que não se observou na hipótese, impertinente a suspensão dos atos constritivos sobre o bem em litígio. Assim, tenho por presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni juris, razão pela qual concedo o efeito ativo requerido;



    [...]”



    9. Consoante emerge dos atos transcritos, os ora reclamantes não são parte na ação demolitória, em que concedida a liminar para demolição dos imóveis em litígio.



    Buscando integrar a lide e evitar o cumprimento da ordem de demolição, opuseram embargos de terceiros, no bojo dos quais restou consignada a ausência de prova da condição de terceiro e de sua posse sobre o bem objeto da medida constritiva.



    Nesse contexto, verifico que os ora reclamantes não possuem legitimidade ad causam para propor a presente reclamação, uma vez que não figuram, no processo de origem, como partes.



    10. De acordo com a lição de Alfredo Buzaid, a legitimação para agir consiste na “pertinência subjetiva da ação” (Agravo de petição no sistema do Código de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1956, p. 89).



    É dizer, os sujeitos ativo e passivo da demanda precisam se encontrar em uma situação jurídica que lhes autorize a encaminhar aquela determinada relação de direito material ao exame do Poder Judiciário (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 345). 



    Assim, somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo (Nery Junior, Nelson e Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil. São Paulo: RT, p. 237)



    11. A esse respeito, cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que aquele que não integra a relação processual formada na origem não possui legitimidade ativa em sede de reclamação constitucional. Nessa linha (grifei):



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AMICUS CURIAE. PREMISSAS DE ORIGEM. ILEGIMIDADE AD CAUSAM. REELABORAÇÃO FÁTICA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente a legitimidade ad causam da parte para a reclamação, haja vista ter figurado como amicus curiae no processo de origem.



    2. Eventual acerto ou desacerto da conclusão quanto à habilitação de terceiro na relação processual há de ser apreciado por meio dos remédios processuais adequados na ação de origem, não se prestando a reclamação constitucional a tanto mediante reexame da prova produzida naquele feito. Precedentes.



    3. Inviável o uso da reclamação como sucedâneo de recurso. Precedentes.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.840 AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 04.02.2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTEÚDO DA SÚMULA 343 DO STF E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.809, TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMANTE QUE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM TAMPOUCO COMPROVA INTERESSE JURÍDICO NO RESULTADO FINAL DA LIDE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.



    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional.



    3. É cediço, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o reclamante que não integra a relação processual formada na origem não detém legitimidade ad causam para a reclamação. Precedentes: Rcl 22637-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19/12/2016; Rcl 17212-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17/12/1015.



    4. In casu, o reclamante não compôs a relação processual de origem, tendo figurado, apenas, como patrono de uma das partes. Não demonstrou, ademais, interesse jurídico no resultado final da lide. Ilegitimidade ad causam verificada. 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 37.647 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    “RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação pressupõe a participação na relação processual formada na origem” (Rcl 22.744 AgR, Rel. Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.3.2017) .



    12. Observo, por outro lado, que os reclamantes colacionaram documento, apresentado pelo Município nos autos subjacentes, contendo o nome de moradores que residem na área objeto do litígio, a fim de demonstrar seu interesse na causa (edocs. 20 e 21).



    Referida pretensão, todavia, esbarra na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação, ex vi, inter plures: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 



    1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43.



    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação”. (Rcl 32.834 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 17.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Superior Tribunal de Justiça – STJ aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral). 



    II – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral. 



    III – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.205 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



    13. Com efeito, na linha do autorizado magistério do Ministro Gilmar Mendes, em texto escrito em coautoria com Lenio Luiz Streck, no âmbito do processo de reclamação, é vetado à Corte efetuar revisão da decisão judicial ou do ato administrativo impugnado (vale dizer, não se pode alterar o conteúdo da decisão ou do ato objeto da reclamação). Apenas lhe é permitido cassar a decisão judicial ou anular o ato administrativo (In Comentários à Constituição do Brasil. Coordenação de J.J. Gomes Canotilho et al. 2ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 1.481).



    Ou seja, a pretensão de obter um pronunciamento judicial sobre a legitimidade da parte não apenas culminaria na revisão do mérito do ato reclamado, como também implicaria uma ampliação objetiva da demanda de origem, inovando o conteúdo do decisum atacado, a desvirtuar a própria vocação constitucional da ação sub examine.



    Nada obsta, porém, que o referido argumento seja deduzido perante o Juízo de origem, instância competente para analisar as provas apresentadas quanto ao interesse jurídico na causa.



    14. Por fim, a evidenciar a inadequação do meio processual empregado, registro, nos termos da jurisprudência desta Casa, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO JUDICIAL A OBSTAR A REMESSA DE RECURSO AO STF. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. Precedentes. 



    2. In casu, estando a análise do agravo em recurso extraordinário interposto na origem pendente de deliberação pelo órgão competente, não há que se falar na existência de ato judicial que que esteja obstando a remessa, ao Supremo, do referido agravo. 



    3. Eventual irregularidade atinente à decretação de trânsito em julgado na origem inviabiliza o conhecimento da Reclamação. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 32.729-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FA